Tribunal: TJMT
Processo: 1020172-94.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020172-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder, Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVANTE), ENY ROSA CARDOSO - CPF: 080.824.301-25 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA – DEFERIMENTO DA LIMINAR PARA A
SUSPENSÃO DA DECISÃO QUE CESSOU O PAGAMENTO DA VERBA -
I
NVIÁVEL A DISCUSSÃO SOBRE O MÉRITO DA CAUSA - ADIANTAMENTO DA TUTELA JURISDICIONAL QUE IMPLICARIA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - PROBABILIDADE DE DANO IRREPARÁVEL - DECISÃO MANTIDA.

1. Em sede de Agravo de Instrumento a questão se limita à analise do acerto ou desacerto da decisão hostilizada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, que no caso diz respeito à legalidade do Adicional de Final de Carreira recebido desde 1998, bem como quanto à incidência de prazo decadencial quinquenal ou decenal para a revisão do referido ato pela Administração pública, sob pena de indevido adiantamento da tutela jurisdicional invocada e consequente supressão de instância, em afronta aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição.

2. O receio de dano irreparável, ou ineficácia da medida, no caso
sub judice
milita em favor da parte Agravada, professora aposentada, por se tratar de verba de caráter alimentar, sendo inegável que a repentina redução de seus proventos de aposentadoria implicaria em patente perigo de irreversibilidade da medida.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Mato Grosso Previdência – MTPREV
contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado por
Eny Rosa Cardoso
contra ato do
Gerente de Aposentados e Pensionistas da Mato Grosso Previdência – MTPREV
, deferiu a liminar.

Assegura que “
com a publicação da Lei Complementar nº 04/1990, no inciso II, do art. 219, foi possível a criação do AFC
[adicional de final de carreira]”. Todavia, posteriormente, este artigo foi integralmente revogado pela a “
Lei Complementar nº 59, de 03 de fevereiro de 1.999
”, de modo que “
a partir desta lei, nenhum servidor público poderia receber”
adicional de final de carreira.

Assevera que, “
a ordem judicial do mandado de segurança coletivo nº

41457/2005 determinou o restabelecimento da verba AFC
[adicional de final de carreira],
em virtude da não concessão do contraditório e ampla defesa pelo administrador, sem prejuízo de que a cessação de pagamento ocorresse após observado o contraditório e a ampla defesa, após análise individual da situação de cada professor aposentado. Assim, após ser implantada a verba AFC, a ex-servidora Impetrante foi notificada para se manifestar a respeito dessa irregularidade apontada, a fim de exercer o contraditório e ampla defesa, como de fato ocorreu
”.

Afiança que a “
mudança no regime não operou ofensa ao direito adquirido, uma vez que, com a alteração na forma de recebimento dos proventos dos servidores públicos estaduais, restou resguardado o direito constitucionalmente garantido à irredutibilidade salarial, em consonância com o estatuído no art. 37, XV, da Constituição da República
”. No caso, “
o que a Administração fizera na realidade, foi cessar o pagamento de verba adicional instituída após já ter sido incluída indevidamente no valor dos proventos
”.

Afirma que, “
não se questiona a legalidade da aposentadoria da interessada, pois esta ocorreu nos seus devidos termos legais, mas de regularização quanto à forma de percepção dos proventos, visando amoldá-la ao novo regime jurídico implementado com a LC n.º 50/98, de modo que a pretensão formulada quanto ao eventual transcurso do prazo decadencial, considerando-se a data do ato aposentatório, não merece acolhimento, visto que a contagem do prazo decenal, iniciou, novamente, em 2005, com a reinserção do AFC, conforme decisão judicial
”.

Acentua que, não “
há que se falar em decadência
”, porquanto, “
o lapso temporal a ser considerado para aferição da decadência é do período compreendido entre a concessão do MSC nº 41457/2005 e a instauração do procedimento administrativo, que, no presente caso foi em 19.09.2007, e não da data do ato de aposentadoria e a ordem de exclusão
”.

As contrarrazões foram apresentadas, sob id. 149316183.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso, conforme id. 153264683.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Cuida-se de Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Mato Grosso Previdência – MTPREV
contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado por
Eny Rosa Cardoso
contra ato do
Gerente de Aposentados e Pensionistas da Mato Grosso Previdência – MTPREV
, deferiu a liminar.

Em que pesem os argumentos traçados nas razões recursais, entendo que, no caso
sub judice
, não assiste razão à Agravante.

Inicialmente, é necessário destacar que, de acordo com o artigo 7º, terceiro inciso, da Lei n.º 12.016/2009, o magistrado tem o poder de determinar a interrupção do ato questionado por ilegalidade quando existir um fundamento substancial (fumus boni iuris) e a manutenção do ato em questão possa resultar na ineficácia da medida (periculum in mora).

Na hipótese, constato que não há razão para modificar a decisão que concedeu a liminar na origem, uma vez que é flagrante a controvérsia sobre a incidência tanto do prazo quinquenal como do prazo decenal para a revisão do ato de aposentadoria em questão, o que se mostra inviável neste momento processual, pois realizar tal análise implicaria em um aprofundamento detalhado sobre o tema, o que é impróprio na estreita apreciação em Recursos como o da espécie.

É que, em sede de Agravo de Instrumento, só se discute o acerto ou desacerto da decisão hostilizada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao
meritum causae
, ou seja, da legalidade ou não do recebimento do
Adicional
de
Final
de
Carreira
que a servidora Agravada recebe desde 1998, bem como sobre a incidência, na hipótese, de prazo decadencial quinquenal ou decenal para a revisão do referido ato pela Administração pública,
sob pena de indevido adiantamento da tutela jurisdicional invocada e consequente supressão de instância
, em afronta aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição.

Ademais, no Mandado de Segurança Coletivo nº. 41.457/2005, impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso - SINTEP/MT foi reconhecido que o ato administrativo supressor do
Adicional
de
Final
de
Carreira
era ilegal, pelo menos até a instauração de procedimento administrativo, com observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, analisando individualmente a situação dos professores aposentados, de modo que se afigura temerária a suspensão da liminar concedida na origem.

Sobre o tema já se posicionou este Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - SERVIDORES APOSENTADOS DA EDUCAÇÃO -
SUPRESSÃO DO
ADICIONAL
DE
FINAL
DE
CARREIRA
- DANO MATERIAL DEVIDO (...) 1.
É devido o ressarcimento da diferença remuneratória, reconhecida em Mandado de Segurança Coletivo, por decisão transitada em julgado, diante da comprovação da ilegalidade do ato administrativo supressor do referido
adicional de fim de carreira
, e via de consequência, a restituição do status quo antes a todos os professores aposentados
. 2. Ante a ausência de demonstração acerca da ocorrência do abalo psicológico eventualmente suportado pelas representadas, não há falar em dano moral. (...).” (TJMT. N.U 0013578-12.2009.8.11.0041, Relatora: Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27/01/2020, DJe 31/01/2020) (g.n.)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA -
ADICIONAL
DE
FINAL
DE
CARREIRA
- SUPRESSÃO - IMPOSSIBILIDADE - ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL.
No mandado de segurança coletivo nº 41457/2005, impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso - SINTEP/MT, determinou-se que o Estado não se abstivesse de pagar o
adicional
de
final
de
carreira
aos professores aposentados vinculados ao sindicato, porquanto considerado o ato administrativo ilegal
. Recurso não provido. Sentença retificada em parte.” (TJMT. APL 00130187020098110041 MT, Relator: Des.
Luiz Carlos da Costa
, j. 06/02/2018, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, p. 21/02/2018) (g.n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA - ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA – PRETENSÃO PARA QUE O IMPETRADO SE ABSTENHA DE REVISAR E SUSPENDER O BENEFÍCIO DA IMPETRANTE/AGRAVADA - LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM - INVIÁVEL A DISCUSSÃO SOBRE O MÉRITO DA CAUSA - ADIANTAMENTO DA TUTELA JURISDICIONAL QUE IMPLICARIA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - PROBABILIDADE DE DANO IRREPARÁVEL - DECISÃO MANTIDA.
1. Em sede de Agravo de Instrumento a questão se limita à analise do acerto ou desacerto da decisão hostilizada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, que no caso diz respeito à legalidade do Adicional de Final de Carreira recebido desde 1994, bem como quanto à incidência de prazo decadencial quinquenal ou decenal para a revisão do referido ato pela Administração pública, sob pena de indevido adiantamento da tutela jurisdicional invocada e consequente supressão de instância, em afronta aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição.
2. O receio de dano irreparável, ou ineficácia da medida, no caso sub judice milita em favor da parte Agravada, professora aposentada, por se tratar de verba de caráter alimentar, sendo inegável que a repentina redução de seus proventos de aposentadoria implicaria em patente perigo de irreversibilidade da medida.
3. Agravo de Instrumento desprovido.
(N.U 1000441-78.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 26/09/2023)

Não bastasse isso, verifico também que, no caso
sub judice
, o receio de dano irreparável ou de ineficácia da medida, na verdade milita em favor da parte Agravada, professora aposentada, por se tratar de verba de caráter alimentar, sendo inegável que a redução repentina de seus proventos de aposentadoria implicaria em patente perigo de irreversibilidade da medida.

Diante desse quadro, inexistindo prova apta a demonstrar, de plano e indene de dúvidas, os motivos para a revogação da liminar concedida, não encontro qualquer elemento que macule a decisão proferida pelo douto Juízo Singular, que há de ser mantida inalterada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023